Tribunal: TJES
Processo: 5013193-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013193-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO SACRAMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: NÃO CONHECIDA POR CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIMITES DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL ATUARIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL QUE AFASTA A IMINÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Sacramento dos Santos contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela voltado à suspensão e redução provisória dos reajustes de mensalidade aplicados nos anos de 2023 (43,14%) e 2024 (12,22%), pretendendo a substituição pelo índice oficial de inflação do setor (FIPE SAÚDE) ou limitação aos tetos da ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões pode receber análise originária pelo Tribunal; (ii) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão estão sujeitos aos limites normativos percentuais fixados pela ANS para a modalidade individual; e (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise originária e direta da preliminar de ilegitimidade passiva pelo Órgão Fracionário, sem manifestação anterior pelo juízo natural de primeiro grau, configura patente supressão de instância e viola os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do juiz natural, visto que a matéria pende de apreciação na origem.

2. As operadoras de saúde não estão sujeitas aos limites normativos percentuais fixados anualmente pela ANS no que concerne aos contratos de modalidade coletiva por adesão ou empresarial.

3. Os planos de saúde coletivos possuem sistemática diferenciada de reajuste orientada pela sinistralidade e pela livre pactuação coletiva, de modo a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

4. A aferição de eventual abusividade ou desproporcionalidade dos índices técnicos aplicados reclama cognição exauriente e dilação probatória mediante regular realização de prova pericial atuarial sob o crivo do contraditório na origem, restando descabido o expurgo liminar em cognição sumária.

5. O expressivo lapso temporal decorrido entre a implantação fática do reajuste de maior relevância percentual (ano de 2023) e o ajuizamento da correlata ação ordinária (abril de 2025) mitiga a urgência e afasta a iminência de dano irreparável.

6. A ausência dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no diploma processual civil, impõe a denegação da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013193-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SACRAMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
e outra

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende Leonardo Sacramento dos Santos (Num. 15422112 - Pág. 1), ver reformada a decisão interlocutória (Num. 15885886 - Pág. 1) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de que a aferição de eventual irregularidade dos reajustes anuais aplicados demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, e de que o lapso temporal decorrido afasta a urgência e a iminência de dano irreparável.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que aderiu ao produto coletivo por adesão denominado 0497-Fácil Local, vindo a sofrer reajustes anuais abusivos e desproporcionais nos patamares de 43,15% em 2023 e 12,22% em 2024; (ii) que referidos aumentos destoam completamente dos percentuais máximos anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais e familiares, afrontando os princípios consumeristas e o dever de informação; (iii) que é portador de Fibromialgia (CID 10 M79.7), necessitando de constante acompanhamento médico, razão pela qual a manutenção das parcelas inviabiliza sua subsistência e permanência no plano; (iv) que restam preenchidos os requisitos legais para afastar a incidência dos reajustes anuais aplicados ao contrato, substituindo-os subsidiariamente pelo índice oficial de inflação do setor (FIPE SAÚDE).

Contraminutas e contrarrazões pelo desprovimento recursal apresentadas por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico (Num. 16611446) , defendendo a higidez atuarial das cláusulas de sinistralidade e a falta de contemporaneidade da urgência, e por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (Num. 16659259), aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em razão do cancelamento definitivo do vínculo do autor em 2013.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, cumpre analisar, em primeiro plano, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões pela agravada Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (ID 16659259).

Em que pese a legitimidade ad causam tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, a sua análise originária e direta por este Órgão Fracionário, em sede de agravo de instrumento, sem que tenha havido qualquer manifestação anterior pelo juízo natural de primeiro grau, configura patente supressão de instância.

Isso porque, em análise dos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais (nº 5015036-52.2025.8.08.0024), verifica-se que a recorrida ofereceu contestação invocando a sua ilegitimidade passiva, matéria ainda que pende de apreciação pelo Juízo de piso.

Desse modo, o julgamento da preliminar deduzida na origem e não resolvida pelo magistrado a quo violaria frontalmente os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do juiz natural. Esse é o entendimento assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de tutela de urgência, determinou que as partes requeridas autorizassem e custeassem consultas e exames da autora, sob pena de multa diária . A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam e a inexistência de solidariedade entre as demandadas, argumentando que, por sua natureza de confederação, não comercializa planos de saúde nem possui rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL poderia ser reconhecida em sede de agravo de instrumento; (ii) determinar se o julgamento da questão de ilegitimidade passiva pelo Tribunal implicaria em supressão de instância . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da ilegitimidade passiva ad causam, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise direta pelo Tribunal resultaria em supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
4 . O agravo de instrumento, sendo recurso secundum eventum litis, tem como objeto apenas a revisão da decisão recorrida, não podendo apreciar questões que não foram debatidas no juízo a quo, como a ilegitimidade passiva. 5.Precedentes desta Corte Estadual e de outros Tribunais confirmam a impossibilidade de análise de questões que não tenham sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Tribunal não pode apreciar questão preliminar de ilegitimidade passiva que não tenha sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, VI; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 021199001377, Rel. Des . Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001150-97 .2021.8.08.0000, Rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 06.06 .2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053261720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Portanto, cabendo ao juiz de primeiro grau manifestar-se oportunamente sobre as condições da ação no saneamento do processo, obsta-se a análise meritória da preliminar nesta sede recursal.

Por tais razões, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada Benevix Administradora de Benefícios Ltda.

Passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em examinar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 72789036) que indeferiu o provimento liminar de urgência voltado à suspensão e redução provisória dos reajustes de mensalidade de plano de saúde coletivo aplicados nos anos de 2023 (43,14%) e 2024 (12,22%), com sua fixação com base nos limites impostos pela ANS aos contratos individuais.

De início, ressalta-se que para a concessão da tutela provisória de urgência em caráter liminar impõe-se a concomitante demonstração dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No tocante à probabilidade do direito, a tese central defendida pelo agravante reside na abusividade unilateral dos referidos aumentos de mensalidade sob a fundamentação de que ultrapassam de forma desarrazoada as balizas impostas pela ANS para as carteiras de plano individual, bem como na suposta ausência de demonstração técnico-contábil idônea de sua real necessidade atuarial pelas rés.

Todavia, em consonância com a jurisprudência sólida consolidada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e acompanhada de forma pacífica por este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, as operadoras de saúde não estão sujeitas aos limites normativos percentuais fixados anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no que concerne aos contratos de modalidade coletiva por adesão ou empresarial.

Com efeito, as balizas regulatórias destinam-se unicamente ao controle tarifário dos planos estritamente individuais ou familiares, possuindo os planos de saúde coletivos sistemática diferenciada de reajuste orientada pela sinistralidade e pela livre pactuação coletiva entre os representantes estipulantes e as operadoras de saúde, de modo a resguardar o necessário equilíbrio econômico-financeiro da avença suplementar contratada.

O reconhecimento de abusividade na aplicação de reajuste anual e por sinistralidade nos contratos coletivos de saúde suplementar requer prova irrefutável e inequívoca de desproporcionalidade injustificada, que extrapole os critérios atuariais mínimos.

A aferição da suposta abusividade ou desproporcionalidade dos índices técnicos aplicados (43,14% e 12,22%) reclama indiscutivelmente uma cognição exauriente e dilação probatória mediante regular realização de prova pericial atuarial sob o crivo do contraditório na origem, sendo descabido o seu expurgo liminar em cognição sumária típica de plantão ou tutela provisória de urgência.
Vejamos a orientação consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
2 . Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo;
3. A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50063447320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE . LIMITES DA ANS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA SUSPENSÃO DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por Paulo Orlande Nardotto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo mantido pela Unimed Norte Capixaba e administrado pela Benevix Administradora de Benefícios Ltda., sob alegação de excesso dos limites regulatórios e comprometimento do tratamento contínuo contra o câncer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se os reajustes aplicados ao plano coletivo por sinistralidade estão sujeitos aos limites regulatórios da ANS; (ii) verificar se há demonstração suficiente da base atuarial que justifique os aumentos aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os reajustes de planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites regulatórios fixados pela ANS para planos individuais, conforme prevê o art . 13 da Resolução Normativa ANS nº 171/2008, cabendo à Agência apenas monitorar os percentuais aplicados para coibir abusos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos reajustes por sinistralidade nos planos coletivos, desde que comprovada sua base atuarial e proporcionalidade, sendo necessária análise caso a caso para apuração de eventual abusividade. 5 . A súbita elevação da mensalidade do agravante, que aumentou em 57,43% no ano de 2023 e 109,86% no ano de 2024, deve ser justificada por cálculos atuariais idôneos, especialmente em situações de elevado uso do plano decorrente de tratamento oncológico.
6. A ausência, neste momento processual, de subsídios contábeis e provas técnicas suficientes para infirmar os cálculos apresentados pelas agravadas, que alegam a incidência dos reajustes exclusivamente por sinistralidade, inviabiliza o deferimento da suspensão dos aumentos, sem prejuízo de apuração aprofundada em instrução processual.
7 . O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) veda discriminações baseadas na idade, mas não impede reajustes quando amparados por critérios técnicos, solidários e proporcionais, conforme o Tema Repetitivo 952 e o Tema 1.016 do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os reajustes por sinistralidade nos planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites definidos pela ANS, mas devem observar a proporcionalidade e a demonstração de base atuarial idônea . 2. A suspensão de reajustes em planos coletivos demanda a comprovação técnica de abusividade nos índices aplicados, especialmente em casos de elevado uso do plano. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 171/2008, art. 13, I; Estatuto do Idoso, Lei nº 10 .741/2003, art. 15, § 3º. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2 .304.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 04.09.2023. 2 . TJES, Apelação Cível nº 0013954-14.2016.8.08 .0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22 .02.2024. 3. STJ, REsp nº 1 .228.904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 05.03.2013. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50159217520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Logo, a mera alegação genérica de abusividade ou a singela disparidade em face das porcentagens impostas pela autarquia reguladora aos planos individuais não se presta a demonstrar a verossimilhança do direito vindicado para a intervenção prematura do Poder Judiciário em sede liminar.

Por outro lado, o perigo de dano em desfavor do consumidor também não se mostra evidente na hipótese vertente. Observa-se que o reajuste questionado de maior relevância percentual foi implementado ainda no transcurso do ano de 2023, vindo o agravante a impugná-lo na seara judicial tão somente no mês de abril de 2025.

Esse expressivo lapso temporal de tolerância decorrido entre a implantação fática dos novos valores de mensalidade e o ajuizamento da correlata ação ordinária mitiga a necessária urgência urgente, servindo de indício de que o usuário, ainda que de forma sacrificada, logrou êxito em arcar com a devida contraprestação contratual nesse período substancial.

Desta feita, ausentes os necessários requisitos cumulativos insertos no artigo 300 do diploma processual civil pátrio, a denegação da pleiteada tutela de urgência na instância de origem consubstanciou-se em medida imperativa e acertada.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela agravada Benevix Administradora de Benefícios Ltda, por configurar supressão de instância e, no mérito recursal,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)